Tribunal: TJMT
Processo: 1073993-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073993-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERIKA LETICIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 066.429.191-06 (RECORRENTE), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 036.266.451-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, com condenação de companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, em razão de cancelamento de voo de conexão.

Fato relevante. Cancelamento por manutenção não programada. Atraso superior a nove horas. Ausência de assistência material. Passageira pernoitou em aeroporto.

Decisão anterior. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização. Recurso busca afastar a condenação ou reduzir o valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se se aplica o sobrestamento decorrente do Tema 1.417/STF; (
ii
) saber se manutenção não programada configura fortuito externo apto a excluir a responsabilidade; (
iii
) saber se houve falha na prestação do serviço com
incidência do CDC; (
iv
) saber se há dano moral indenizável; e (v) saber se o valor da
indenização
é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicável o sobrestamento do Tema 1.417/STF. A controvérsia envolve fortuito interno. Distinção reconhecida.

A manutenção não programada integra o risco da atividade. Configura fortuito interno. Não exclui a responsabilidade do transportador.

Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Cancelamento e atraso configuram falha na prestação do serviço.

Ausência de assistência material agrava a conduta. Violação à dignidade do passageiro. Dano moral configurado.

Indenização fixada em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 348455373) interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), em face da sentença proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 348455370), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ERIKA LETICIA DE PAIVA MARTINS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do cancelamento de voo e consequente atraso na chegada ao destino final. A sentença também acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens CVC.

Em suas razões recursais, a companhia aérea recorrente postula, preliminarmente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor em casos de cancelamento de voo por caso fortuito ou força maior.

No mérito, a Recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços,
argumentando
que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção emergencial não programada, evento que, segundo alega, configura caso fortuito, excludente de sua responsabilidade civil. Defende a aplicação prioritária das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e do Código Civil.

Aduz, ademais, que prestou a devida assistência à passageira, promovendo sua
reacomodação
no primeiro voo disponível, em conformidade com a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que tais danos não podem ser presumidos e exigem comprovação efetiva do prejuízo, conforme o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Alega que o episódio não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela minoração do valor da indenização, por considerá-lo excessivo e desproporcional, em ofensa ao artigo 944 do Código Civil e com potencial para gerar enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a demanda, ou, alternativamente, para reduzir o quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 348455377), rebatendo todos os
argumentos
recursais. Preliminarmente, defende o não cabimento do sobrestamento do feito, por entender que a manutenção de aeronave se qualifica como fortuito interno, não se amoldando ao Tema 1.417/STF. No mérito, reitera a ocorrência de falha na prestação do serviço, a ausência de assistência material, a configuração do dano moral in
re

ipsa
e a adequação do valor fixado na sentença. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso e
pela manutenção da decisão de primeiro grau, com a condenação da Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Preliminar de Sobrestamento do Feito em Razão do Tema 1.417/STF

A Recorrente inicia sua argumentação defensiva pleiteando a suspensão do trâmite processual, sob o fundamento de que a matéria em debate estaria abarcada pelo Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A tese, contudo, não prospera.

De fato, a Suprema Corte determinou o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a "prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior".

A correta aplicação de um precedente vinculante, no entanto, exige uma análise criteriosa de aderência entre o caso concreto e a
ratio

decidendi
do paradigma, sendo imperativa a utilização da técnica da distinção (
distinguishing
) quando as particularidades fáticas da demanda a afastam do núcleo da controvérsia submetida à Corte Superior.

A discussão central do Tema 1.417 gravita em torno da definição da norma aplicável (Código de Defesa do Consumidor ou Código Brasileiro de Aeronáutica) em situações de fortuito externo, ou seja, eventos que são estranhos, imprevisíveis e inevitáveis em relação à atividade empresarial da transportadora. O próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu artigo 256, § 3º, elenca um rol de hipóteses que se enquadram nesse conceito, como restrições decorrentes de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária ou determinações de autoridades públicas.

No caso em tela, a justificativa apresentada pela Recorrente para o cancelamento do voo foi a necessidade de "manutenção emergencial não programada". Tal evento, de forma inequívoca, classifica-se como fortuito interno. Trata-se de uma ocorrência intrinsecamente ligada aos riscos operacionais da atividade de transporte aéreo. A manutenção de uma frota de aeronaves, seja ela preventiva ou corretiva, é parte integrante e previsível do negócio. Falhas mecânicas ou a necessidade de reparos inesperados são desdobramentos inerentes ao serviço prestado, cujo risco não pode, sob a ótica consumerista, ser transferido ao consumidor.

Como bem apontado pelo juízo de origem na decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 348455372), a situação dos autos não se amolda à hipótese de fortuito externo que atrai a incidência do Tema 1.417. A discussão aqui não é sobre um conflito normativo diante de um evento alheio ao controle da empresa, mas sim sobre a responsabilidade do fornecedor por uma falha operacional interna.

Adicionalmente, a Recorrente limitou-se a apresentar uma tela sistêmica unilateral (ID 348455365), sem qualquer laudo técnico ou documento idôneo que comprovasse a natureza, a imprevisibilidade e a inevitabilidade do problema mecânico, falhando em seu ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora.

Portanto, por não se tratar de hipótese de caso fortuito ou força maior externa, mas sim de fortuito interno, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito.

Da Caracterização da Falha na Prestação do Serviço e da Responsabilidade Civil Objetiva

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da responsabilidade civil. A Recorrente defende a ausência de ato ilícito, insistindo na tese de que a manutenção não programada configuraria excludente de responsabilidade. O argumento é manifestamente improcedente.

A relação jurídica estabelecida entre a passageira e a companhia aérea é, sem sombra de dúvidas, uma relação de consumo, tutelada pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da transportadora aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal.
Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

O contrato de transporte aéreo consubstancia uma obrigação de resultado, cujo objeto é levar o passageiro, com segurança e pontualidade, do ponto de partida ao destino contratado. O cancelamento do voo representa, em si, o inadimplemento dessa obrigação e, portanto, uma falha na prestação do serviço.

Como já exaustivamente fundamentado no tópico anterior, a alegação de "manutenção não programada" não tem o condão de afastar essa responsabilidade. Trata-se de fortuito interno, um risco inerente à atividade empresarial que deve ser suportado pelo fornecedor. A segurança dos passageiros é, de fato, um dever primordial, mas os custos e as consequências de eventos operacionais que afetam essa segurança não podem ser impostos ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação. A companhia aérea, ao colocar seu serviço no mercado de consumo, assume os riscos a ele inerentes, incluindo a possibilidade de falhas técnicas em suas aeronaves.

A conduta da Recorrente, ao cancelar o voo de conexão e provocar um atraso de mais de nove horas na chegada da Recorrida ao seu destino, configura, de forma cristalina, a falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo de causalidade com os danos experimentados pela consumidora e fazendo emergir o
inafastável
dever de indenizar.

Da Evidente Configuração do Dano Moral

A Recorrente argumenta que o dano moral, em casos de atraso e cancelamento de voo, não seria presumido, exigindo prova efetiva do prejuízo, nos termos do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Embora seja verdade que nem todo inadimplemento contratual gere, automaticamente, um dano moral, as circunstâncias do presente caso extrapolam, e muito, a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A análise da ocorrência do dano moral deve ser feita a partir da perspectiva da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República (art. 1º, III, da Constituição Federal). O que se verifica nos autos não foi apenas um atraso, mas um cenário de completo desamparo. A Recorrida, após o cancelamento de seu voo, foi submetida a uma espera de mais de nove horas para, finalmente, chegar ao seu destino.
Durante todo esse longo período, a companhia aérea falhou em cumprir seu dever mínimo de assistência material, previsto expressamente na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Não foi oferecida à consumidora alimentação, acesso a meios de comunicação ou, o que é mais grave, acomodação para pernoite. Ela foi obrigada a permanecer no ambiente impessoal e desconfortável de um aeroporto durante a noite, dormindo em cadeiras, como narrado na inicial e não impugnado especificamente pela Recorrente com qualquer prova em contrário.

Essa conduta omissiva da transportadora transforma o que poderia ser um transtorno em uma experiência de angústia, humilhação e profundo desrespeito. A frustração da legítima expectativa de realizar uma viagem tranquila, somada à sensação de impotência e abandono, configura uma violação direta aos direitos da personalidade da consumidora, notadamente sua integridade psíquica e sua dignidade.

Nesse contexto, o dano moral é evidente e decorre da própria gravidade dos fatos (in
re

ipsa
). A prova do prejuízo, exigida pelo artigo 251-A do CBA, é fornecida pela demonstração da conduta ilícita da empresa (cancelamento e omissão de assistência) e das suas nefastas consequências (atraso expressivo e pernoite em aeroporto). Exigir prova adicional seria impor ao consumidor um ônus excessivo e desconsiderar a natureza do dano, que reside na ofensa a um bem imaterial.

Portanto, resta plenamente configurado o dano moral passível de compensação pecuniária.

Da Razoabilidade e Proporcionalidade do Quantum Indenizatório

Por fim, a Recorrente insurge-se contra o valor da condenação, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), reputando-o excessivo. Sem razão, contudo.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais é uma tarefa que exige do julgador a ponderação de múltiplos fatores, sempre sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve cumprir uma dupla função: compensatória, para a vítima, e punitivo-pedagógica, para o ofensor.

No aspecto compensatório, o valor deve ser suficiente para mitigar o sofrimento e o desconforto impostos à Recorrida, sem, contudo, representar um enriquecimento sem causa. No caso concreto, considero que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada para compensar a passageira pelo cancelamento do voo, pelo atraso de mais de nove horas, pela ausência total de assistência material e pela necessidade de pernoitar em condições precárias no aeroporto.

Sob o prisma punitivo-pedagógico, a indenização deve servir como um desestímulo eficaz para que a Recorrente, uma empresa de grande porte, não reitere a conduta ilícita e aprimore a qualidade de seus serviços e o tratamento dispensado a seus clientes. Um valor irrisório não cumpriria essa função essencial, tornando a violação dos direitos do consumidor economicamente vantajosa.

Dessa forma, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é equilibrado, atende a todos os critérios consagrados pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do dano moral e está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de similar gravidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026